Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706203-41.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ EDUARDO DA SILVA MACHADO APELADO: CONDOMINIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LUIZ EDUARDO DA SILVA MACHADO contra a sentença que, na “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL” ajuizada em face do Condomínio Paço Linea Residence Mall, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: Em face de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. O autor se encontra sob o pálio da Justiça Gratuita. Fica suspensa, por isso, a exigibilidade do ônus da sucumbência. O Apelante sustenta que o porteiro do condomínio (Apelado) recebeu mandado de citação em 26/02/2019, mas só a entregou no dia 13/03/2019, quando já ultrapassada a data da audiência de conciliação. Alega que, em razão da sua ausência à audiência de conciliação, foi decretada a revelia e comprometida qualquer possibilidade de defesa, restando condenado ao pagamento de R$ 10.150,40. Conclui que, ante a desídia do porteiro, o Apelado deve responder pelos danos materiais e morais Requer o provimento do recurso para que os pedidos indenizatórios sejam acolhidos. Preparo dispensado, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à fl. 01 ID 14708499. Sem contrarrazões (fl. 01 ID 14708662). É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; A r. sentença julgou improcedente a pretensão indenizatória com base nos seguintes fundamentos: Julgo o feito no estado em que se encontra, diante da revelia da parte ré, conforme previsão do art. 355, incisos I e II, do novo Código de Processo Civil. Consoante prevê o art. 344 do novo CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. Esclareço, contudo, que a sanção processual, porém, não conduz, por si só, a procedência do pedido encartado na petição inicial, porquanto a presunção de serem verdadeiros os fatos articulados pela autora é relativa, porquanto tais necessitam de verossimilhança e um mínimo de prova constante nos autos, cujos efeitos e conseqüências encontrem amparo na ordem jurídica. No caso dos autos, em leitura ao processo no 0715052- 36.2018.8.07.0020, observo que ora autor figurou como réu naquele feito. Constou na petição inicial daquele feito, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, o seguinte: O autor daquela ação (ERICO GRASSI) firmou com o réu (LUIZ EDUARDO) um contrato de locação de veículo automotor, figurando o réu na condição de locatário, com aluguel mensal no valor de R$500,00; No momento em que ocorreu a rescisão daquele contrato, o réu entregou o carro com diversas avarias, alem de quatro multas. Por causa disso, aquele autor teve que realizar gastos, nos respectivos valores de R$8.571,04 e R$594,67. Ficou em aberto algumas diárias não pagas pelo réu, e despesas de combustível, nos respectivos valores de R$726,69 e 258,00; Houve depreciação do veículo (R$5.998,00). Referida ação foi proposta com prova idônea, revelando a existência de relação jurídica entre aquelas partes, contendo o respectivo contrato de locação por escrito, notas fiscais, comprovantes de pagamento de multas, fotografias, dentre outros. Naquele feito, observo que aquele réu (Luiz Eduardo) foi citado em 27/02/2019, através do porteiro (id no 29596948). Foi decretada sua revelia o feito foi julgado parcialmente procedente, excluindo-se o pedido relativo à depreciação do veículo. Na ocasião, o réu foi condenado ao pagamento da quantia de R$10.150,40, conforme sentença proferia em 25/03/2019. Nesta nova ação, que ora se julga, constou na decisão interlocutória constante do id no 49260758 - Pág. 1 a informação de que “na inicial, busca a parte requerente evidenciar que só teria recebido a comunicação oficial ao se dirigir à portaria, o que ocorreu em 13/03/2019. Entre o referido prazo e a Sentença dos autos de no 0715052-36.2018, datada em 25/03/2019, não houve manifestação ao referido feito”. Diante da referida informação, pode-se afirmar que não obstante o efeito da revelia ocorrida no primeiro processo, o ora autor detinha condições de intervir no referido feito, antes da sentença de mérito, na forma do parágrafo único do art. 346 do Código de Processo Civil. Porém, este ficou inerte, agindo tão somente após a sentença, apresentando recurso, que foi inadmitido por ausência de preparo. Anoto que naquele feito, o ora autor não formulou pedido de gratuidade de justiça. Diante de toda essa dinâmica, observo que havia naquele primeiro processo elementos probatórios idôneos a justificar a condenação do ora autor (Luiz Eduardo), mesmo diante de eventual apresentação de defesa idônea tempestiva. Aliás, nesta segunda ação, o autor não expôs em sua petição inicial qualquer motivo idôneo que pudesse afastar os argumentos lançados pelo então autor Erico Grassi. Tentou o autor, tão somente, transferir a sua responsabilidade de locatário para o condomínio réu. Ainda que o ora autor tivesse ventilado na inicial a teoria da perda de uma chance, para fundamentar seu pedido indenizatório, esta teoria exige, para a sua incidência, a possibilidade concreta de êxito quanto ao resultado pretendido. Neste sentido: TJDFT, 07083039420178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, observo que inexiste qualquer relação de causalidade entre a falha realizada pelo condomínio réu e o dano sofrido pelo autor, ônus este que incumbia à parte requerente, na forma do art. 373, I, do CPC. Quanto aos danos imateriais, reputo-os improcedentes. O ocorrido, de maneira estanque, não malogrou o direito de personalidade da autora, porque se avizinha mais a meros dissabores do viver cotidiano. De mais a mais, somente acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo devem ser considerados para tanto, sob pena de ocorrer uma verdadeira banalização do instituto. Como se vê, a improcedência da indenização por dano material foi baseada na falta de causalidade entre a revelia e a condenação e a improcedência da compensação por dano moral na ausência de violação a direito da personalidade. Nenhum desses fundamentos, entretanto, foi impugnado nas razões recursais. O Apelante se limitou a reiterar o embasamento da demanda, tal como descrito na petição inicial, consoante se depreende da transcrição abaixo: RAZÕES PARA A REFORMA DA SENTENÇA Em que pese o esmero do d. Juízo a quo no trato da questão que lhe fora apresentada, a r/sentença clama por reforma, posto que seguiu um rumo completamente diverso dos fatos expostos na exordial, fugindo assim do ponto central que causou irreversível dano ao apelante, qual fora a revelia que lhe foi decretada pelo não comparecimento na audiência realizada nos autos do processo 0715052-36.2018.8.07.0020. Nobres Julgadores, o apelante pede vênia para enfatizar o fato de haver sido julgado revel nos autos da ação retromencionada, em virtude do não comparecimento à audiência, fato ocasionado única e exclusivamente por não haver dela tomado conhecimento, posto que o porteiro do apelado somente fizeram chegar às suas mãos o instrumento citatório em data bem posterior à realização da audiência. Excelências, sendo o apelante à época residente em uma das unidades do Condomínio, portanto ali transitando diariamente, no mínimo duas vezes ao dia, não se afigura crível que deixasse de haver por parte dos prepostos do Condomínio lotados na portaria a iniciativa de lhe entregar a correspondência em caráter de urgência, sobretudo considerando a sua natureza, bem como ter sido instruído pelo oficial de justiça. Assim não o fazendo, restou ao apelante o pesado ônus da revelia, que tem como principal efeito a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo requerente. O comportamento adotado pelos empregados do apelado lotados na portaria do edifício afastou toda e qualquer possibilidade de defesa do apelante nos autos da ação contra ele ajuizada, carreando-lhe, assim, pesado ônus financeiro então decretado na sentença, fundado apenas nas alegações do requerente, uma vez que o apelante ficou privado do contraditório, visto que nos termos do art. 248, § 4o do NCPC restou citado, contudo somente lhe tendo sido passado às mãos o mencionado documento dias após já haver sido realizada a audiência. Ínclitos Julgadores, outro ponto a salientar nesta oportunidade é o fato de haver sido o apelado regularmente citado para o comparecimento à audiência de conciliação e a ela não haver comparecido, consoante ata de ID 46181622, sem que tivesse apresentado em data posterior qualquer tipo de manifestação a justificar desaconselhável atitude. Excelências, evidenciado está que o apelado deve responder em razão de sua responsabilidade civil, já que nítida é a obrigação do condomínio em ressarcir os danos pelos erros que cometer. No caso em tela a citação do apelante se fez em 26/02/2019, através da pessoa do funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, a quem, passou a ser responsável pelo envio da carta de citação ao destinatário dentro do condomínio. Portanto, nos termos do art. o artigo 186 do CC, que preceitua: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Nessa mesma linha, temos o artigo 927 do referido Diploma Legal: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Assim, evidente que o funcionário do condomínio deixou de agir conforme a prática comum adotada para o registro de correspondências de tamanha importância, evidenciando a conduta lesiva do apelado, pautada na culpa por quebra do dever inerente ao próprio ofício é, o que espera os condôminos de qualquer condomínio. Por todo o exposto, tem-se que a prevalecer o julgado ora em comento, estar-se-ia verdadeiramente a premiar a forma descompromissada empregada pelo apelado no trato dos assuntos do interesse dos condôminos, para o que percebe mensalmente pecúnia, logo não crível que venha a incorrer em uma falha como a que ora se expõe, daí gerando prejuízos financeiros e transtornos de ordem moral e emocional para o apelante. Em virtude do exposto, considerando que r/sentença não abordou o cerne da questão apresentada, deixando assim de levar em conta fato de extrema relevância, qual seja a entrega da citação, feita por oficial de justiça ao apelado, tendo este entregue ao apelante somente dias após a realização da audiência, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando do seu julgamento, seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do autor apelante, medida que por certo conferirá ao apelante os ditames da mais lídima JUSTIÇA. Como se vê, os fundamentos do decreto de improcedência não foram sequer tangenciados nas razões recursais, lacuna que evidencia a inobservância da dialética recursal que impede o conhecimento da apelação. O princípio da dialeticidade, consagrado no referido artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à reforma da sentença. Vale dizer, foram completamente ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a improcedência da demanda, sem agregação de qualquer fundamento jurídico apto à reforma da sentença, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020) Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327). ISTO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator